Tribunal: TJMT
Processo: 1051622-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051622-86.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (APELADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade objetiva do estado. Inscrição indevida em dívida ativa. Veículo alienado com comunicação regular ao
detran
. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Indenização por Danos Morais e Anulatória de Débitos, reconheceu a falha administrativa na inscrição indevida de débitos tributários em nome do autor, referente a veículo cuja alienação já havia sido comunicada ao órgão de trânsito, e condenou solidariamente o Estado e o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de declarar inexigíveis os débitos e determinar a alteração cadastral.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa de contribuinte que já havia comunicado a venda do veículo ao DETRAN configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (
ii
) verificar se o
valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando para sua configuração a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

4.
A inscrição indevida de antigo proprietário de veículo em dívida ativa, após regular comunicação da venda, configura falha na prestação do serviço público, sendo presumido o dano moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência (dano in
re

ipsa
).

5.
A solidariedade prevista no art. 134 do CTB limita-se às penalidades até a data da comunicação da venda, não abrangendo débitos tributários gerados posteriormente.

6.
A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 585, afasta a responsabilidade do ex-proprietário por IPVA incidente após a alienação do bem, quando comprovada.

7.
No caso, comprovada a comunicação de venda em 06.04.2009, a inscrição de débitos posteriores em nome do antigo proprietário revela equívoco administrativo, cuja correção apenas ocorreu após o ajuizamento da ação, confirmando o erro estatal.

8.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado diante das
circunstâncias concretas, da gravidade da falha e da função reparatória e pedagógica da indenização.

9.
Diante do não provimento do recurso e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios, fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV.
Dispositivo

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CTB, art. 134; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1043886-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.2.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1021989-93.2022.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.9.2025;

STJ, Súmula 585;

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Indenização por Danos Morais e Anulatória de Débitos n. 1051622-86.2021.8.11.0001, reconheceu a falha na prestação do serviço pelos entes públicos e condenou o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de declarar inexigíveis os débitos tributários vinculados ao veículo objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta inexistir ato ilícito ou nexo causal que justifique a condenação por danos morais, afirmando que meros aborrecimentos não ensejam indenização. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado, por considerá-lo desproporcional e superior aos parâmetros usualmente aplicados em casos análogos.

Argumenta ainda que eventual reforma da sentença não pode resultar em agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, em observância à vedação da
reformatio

in pejus
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
(Id
319247880
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
,
defendendo
que o cancelamento administrativo dos débitos após o ajuizamento da ação confirma o acerto da sentença, e que o dano moral decorre
in
re

ipsa
da inscrição indevida, sobretudo por se tratar de profissional advogado, cuja honra e reputação foram atingidas. Requer, por fim, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
(Id
319247883
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida da
parte apelada
em dívida ativa, ou ao menos, a redução do valor fixado pelo juízo de origem.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade c/c indenização por danos morais e anulatória de débitos
em face da Fazenda Pública Estadual
e DETRAN-MT
, visando ao reconhecimento de que não mais figurava como proprietário do veículo
de
placa JYY-5085, desde 6.4.2009, data em que comunicou a venda ao órgão de trânsito. Alegou que, apesar do registro da alienação fiduciária em nome de terceiro, continuou sendo cobrado por débitos de IPVA, multas e licenciamento referentes a exercícios posteriores, o que culminou na inscrição de seu nome em dívida ativa e em protesto em cartório, ocasionando-lhe prejuízos de ordem moral e impossibilitando a obtenção de certidão negativa de débitos tributários
.

Em contestação,
a Fazenda Pública

Estadual
suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que inexistem débitos de IPVA lançados em nome do autor relativos ao veículo indicado, uma vez que as CDAs ativas foram baixadas administrativamente. Defendeu a boa-fé da Fazenda Pública e sustentou que, diante da inexistência de dívida e da utilidade processual, estaria configurada a perda superveniente do objeto. No mérito, afirmou inexistir dano moral indenizável, por não ter havido conduta ilícita, e requereu, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização para patamar mais razoável, invocando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao pedido
anulatório
dos débitos e condenando
a Fazenda Pública Estadual
e o DETRAN/MT, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de determinar a alteração cadastral do veículo e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa sentença, recorre o apelante, alegando que não houve ato ilícito ou nexo causal que justifique a condenação, e requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado.

Sobre o assunto, sabe-se que a responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela Administração Pública se estrutura a partir da demonstração do ato irregular, do dano e do nexo de causalidade.

Em situações em que há inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de débito inexigível, a jurisprudência entende que o dano moral é presumido, pois decorre da própria ilegalidade do ato, dispensando prova específica do prejuízo sofrido.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, assim, de responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação da conduta, do dano e do vínculo causal entre ambos.

A legislação de trânsito estabelece

em seu art.
134

(CTB)
que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O dispositivo legal evidencia que a solidariedade do alienante
se limita
às penalidades impostas até a data da comunicação da venda, não abrangendo débitos de natureza tributária ou penalidades posteriores. A norma tem por finalidade assegurar o controle administrativo da transferência, não podendo ser interpretada de modo a estender a responsabilidade do ex-proprietário a fatos geradores ocorridos após a tradição do bem.

A jurisprudência consolidada caminha nesse sentido, reconhecendo que a efetiva alienação, quando demonstrada, é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações e tributos incidentes em momento posterior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 585, pacificou o entendimento de que
:

A
responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelado realizou a comunicação de venda do veículo em 6.4.2009, constando, inclusive, o registro de alienação fiduciária em nome do adquirente no sistema do DETRAN/MT.

Dessa forma, ao efetuar o lançamento e a inscrição de débitos de IPVA em nome do antigo proprietário, o apelante deixou de observar que este já não se enquadrava como contribuinte do tributo, nos termos do Código Tributário Nacional.

Além disso, observo que, posteriormente, a própria Fazenda Pública
, na contestação,
reconheceu o equívoco e procedeu ao cancelamento das CDAs emitidas, o que confirma a falha administrativa e reforça a tese de dano moral indenizável, diante da indevida imputação de responsabilidade tributária a quem não mais detinha a propriedade do veículo.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -IPVA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - DÉBITO GERADO ANTERIOR A COMPRA DO VEÍCULO - TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE COMPROVADA -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-DEVER DE INDENIZAR -DÉBITO NULO -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
Na
hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar
, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4
- É
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.
(...). (TJMT -
1011280-78.2019.8.11.0041
, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.4.2024).
(Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral
, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública
. (...). (TJMT -
1043886-62.2019.8.11.0041
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2025). (Destaquei).

Dessa forma, evidenciada a falha administrativa e a necessidade de intervenção judicial para corrigir erro imputável ao próprio Estado, resta configurado o dano moral, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização fixada na sentença.

Reconhecido o dano moral, o
valor da condenação deve atender a uma dupla finalidade: reparatória, no sentido de compensar o abalo sofrido, e pedagógica, voltada a desestimular a reiteração da conduta ilícita pela Administração. Para tanto, devem ser considerados a gravidade da falha, a extensão dos efeitos sobre a vítima e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento injustificado do ofendido quanto a fixação de quantia irrisória para o ente público.

No caso em análise, verifico que o valor fixado em R$ 4.000,00
se mostra
adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Embora não tenha havido comprovação de protesto, execução fiscal ou pagamento indevido, a inscrição irregular em dívida ativa configura falha administrativa apta a gerar abalo moral. O montante arbitrado reflete de forma equilibrada a gravidade do erro estatal, o período em que perdurou a restrição indevida e o constrangimento presumido do autor, sem implicar enriquecimento sem causa nem onerar excessivamente o erário.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO DETRAN/MT. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTARQUIA ESTADUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO DETRAN/MT E NÃO PROVIDO QUANTO AO ESTADO DE MATO GROSSO.

(...)
O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão da lesão, o tempo de manutenção da inscrição irregular e a situação concreta vivenciada pelo autor, não se justificando sua redução.
(...). (TJMT -
1021989-93.2022.8.11.0001,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
9
.
2025
).

Desse modo, não
verifico
exagero ou inadequação no valor arbitrado, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10%
sobre do valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A
nte o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025